Tribunal: TJSP
Processo: 0001947-43.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Crimes de Trânsito - Embriaguez ao volante - Elementos constantes dos autos que demonstram autoria e materialidade delitivas - Direção sob o efeito de etílicos que caracteriza infração de perigo abstrato - Substância que degrada a capacidade psicomotora do condutor, a comprometer a segurança viária, direito de todos, nos termos do artigo 1o, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - Desnecessidade

Ementa:
Crimes de Trânsito - Embriaguez ao volante - Elementos constantes dos autos que demonstram autoria e materialidade delitivas - Direção sob o efeito de etílicos que caracteriza infração de perigo abstrato - Substância que degrada a capacidade psicomotora do condutor, a comprometer a segurança viária, direito de todos, nos termos do artigo 1o, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - Desnecessidade de demonstração de risco efetivo - Condenação mantida - Penas corretamente arbitradas - Impossibilidade de modificar a pena restritiva de direitos imposta, consistente em prestação pecuniária, por prestação de serviços à comunidade - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001947-43.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante CARMEM
LUCIA CAMARGO MEDUNIC, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001947-43.2018.8.26.0266 -Voto no 14.818
2
Voto no 14.818
Apelação n.o 0001947-43.2018.8.26.0266
Crimes de Trânsito - Embriaguez ao volante -
Elementos
constantes
dos
autos
que
demonstram autoria e materialidade delitivas -
Direção sob o efeito de etílicos que caracteriza
infração de perigo abstrato - Substância que
degrada a capacidade psicomotora do condutor,
a comprometer a segurança viária, direito de
todos, nos termos do artigo 1o, § 2o, do Código
de Trânsito Brasileiro - Desnecessidade de
demonstração de risco efetivo - Condenação
mantida - Penas corretamente arbitradas -
Impossibilidade de modificar a pena restritiva de
direitos imposta, consistente em prestação
pecuniária,
por
prestação
de
serviços
à
comunidade - Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 126/131) que julgou
procedente a ação penal e condenou Carmen Lúcia Camargo Medunic, como incursa no
artigo 306 da Lei no 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção (em regime aberto,
substituída por prestação pecuniária no importe de um salário mínimo), e à suspensão da
habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. Olvidou-se o
douto magistrado de fixar a pena de multa prevista ao tipo.
A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, a
substituição da pena alternativa de prestação pecuniária por prestação de serviços à
comunidade, em virtude da hipossuficiência da ré (fls. 143/146).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 153/155), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do reclamo (fls. 162/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001947-43.2018.8.26.0266 -Voto no 14.818
3
É o relatório.
É dos autos que a acionada, no dia 27 de março de 2018, conduziu veículo
automotor na via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool.
Interpelada apenas em solo policial (em juízo tornou-se revel, fls. 109), a ré
admitiu a ingestão de etílicos antes de tomar a direção do automotor (fls. 09).
Policiais militares Edvaldo e Ricardo, a seu turno, destacaram o sucedido (v.
mídia digital). Estavam em serviço defronte à entrada da companhia de polícia, quando
viram um automóvel "Celta" parado no meio da via; a ré, que conduzia aquele auto,
acionava ininterruptamente a buzina. Chegaram a pensar que a mulher estaria passando
mal, mas assim que se se aproximaram do veículo e conversaram com a condutora notaram
que estava alterada, apresentando sinais visíveis de embriaguez, tais como odor etílico, fala
pastosa e olhos vermelhos. Solicitaram a Carmen que colocasse o carro próximo da sede,
porém, por conta da embriaguez, não foi possível. Assim, empurraram o auto, tirando-o do
meio da via, e a convidaram para entrar na companhia. Ao adentrar a sede, a ré se exaltou,
mas acabou aceitando submeter-se ao teste do etilômetro. Constatado que o índice
ultrapassava o limite, informaram que seria conduzida à repartição, mas a ré se recusou e
ficou agressiva, motivo pelo qual fizeram uso de algemas.
E repise-se, o depoimento prestado por policial porque agente público forçado
a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Tais relatos, portanto, assumem valioso elemento de convicção. E cabia à
defesa técnica autenticar seus argumentos, do que não se desincumbiu, todavia.
No particular, não remanescem dúvidas de que a acusada, com concentração de
álcool no organismo superior ao limite legal, conduziu veículo automotor em via pública.
Bem assim, a materialidade do crime está comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 10/12) e sobretudo pelo exame de etilômetro, que aferiu 0,73mg/l de álcool

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001947-43.2018.8.26.0266 -Voto no 14.818
4
no ar expelido pela acusada (fls. 13) e prova oral produzida, conclusivos quanto à
embriaguez.
De outro giro, o delito não reclama decorra da conduta do agente perigo
concreto (ainda que in casu, pela própria dinâmica, se veja presente). Ao revés, o álcool
degrada a capacidade psicomotora do condutor, de modo a comprometer, já por aí, a
segurança viária, direito de todos, consoante dispõe o artigo 1o, § 2o, do Código de Trânsito
Brasileiro.
Desta feita, a infração de que aqui se cuida independe de risco efetivo, ainda
que este, efetivamente, tenha eclodido na hipótese. Consuma-se, porque se compraz com
o perigo abstrato, com o mero comportamento do agente que se amolde ao tipo legal.
Em precedente absolutamente ajustável à espécie esta Egrégia Corte já
assentou:
“Destarte, é irrelevante que não se tenha demonstrado que o réu, com sua
conduta, ofereceria risco à sociedade, pois que, de fato, trata-se de delito de
perigo abstrato, não se exigindo demonstração de risco efetivo. Sendo delito de
perigo abstrato, basta para sua caracterização a conduta de dirigir veículo
automotor, na via pública, com concentração de álcool por litro de sangue igual
ou superior a seis decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância
psicoativa que determine dependência.
Isto porque, como é cediço, 'o álcool, ainda que ingerido em pequenas doses,
enfraquece o controle inibitório e prejudica de forma sensível a atenção, a
memorização e a capacidade de agir prontamente de improviso' (RJDTACRIM
7/66).
O dispositivo legal em foco nada tem de inconstitucional, salientando-se que a
previsão de perigo abstrato é feita em outras figuras penais e este entendimento é
sufragado pelos tribunais, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Anote-se,
aqui, que o entendimento jurisprudencial do STF citado pela defesa não se refere
ao delito em questão (artigo 306 do CTB), mas sim ao artigo 309 da mesma
legislação.
Além dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à colação pela Procuradoria
Geral de Justiça a fls. 125/126, confira-se a propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001947-43.2018.8.26.0266 -Voto no 14.818
5
'Anota-se de início que o fato não ocorreu sob a égide da Lei 9.503/97, que no
art. 306 previa como crime de trânsito o fato de dirigir veículo sob influência de
álcool, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem. A exigência do
dano potencial, que caracterizava o crime, não mais se encontra presente na
nova redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica a
conduta do agente que conduz veículo automotor, na via pública, estando com
concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 0,6g (seis
decigramas), o que se exige ser comprovado, quer pelo necessário exame de
sangue ou teste de alcoolemia (“bafômetro”), conforme regulamentado pelo
Decreto 6.488, editado que foi na mesma data da Lei 11.705/08, ou seja, ambos
em 19 de junho de 2008' (TJSP, Ap. 0004208-34.2010.8.26.0533, Rel. Des.
Newton Neves, j. 30.10.2012).
' ...crime do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é de perigo abstrato e
para a comprovação basta constatação que concentração de álcool no sangue
do agente que conduzia o veículo em via pública era maior do que a admitida
pelo tipo penal, não sendo necessária demonstração da efetiva potencialidade
lesiva de sua conduta' (STJ, HC 140074/DF, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de
14.12.2009).
'Habeas Corpus. Penal. Delito de embriaguez ao volante. Art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro. Alegação de inconstitucionalidade do referido tipo penal
por tratar-se de perigo abstrato. Improcedência. Art. 2o. Para os fins criminais
de que trata o art. 306 da Lei 9.503, de l997, Código de Trânsito Brasileiro, a
equivalência entre os distintos testes de alcoolemia é a seguinte: I - exame de
sangue: concentração igual ou superior a seis decigramas de álcool por litro de
sangue: ou II - teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro):
concentração de álcool igual ou superior a três décimos de miligrama por litro
de ar expelido dos pulmões. Ordem denegada. I - A objetividade jurídica do
delito tipificado na mencionada norma transcende a mera proteção da
incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo
social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias
públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o comportamento
do agente atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma,
porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o
resultado. Precedente. III - No tipo penal sob análise, basta que se comprove
que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando
concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro
para que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001947-43.2018.8.26.0266 -Voto no 14.818
6
configurado o crime. IV - Por opção legislativa, não se faz necessária a prova
do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige
embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal.
V - Ordem denegada' (STF, HC 109269/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.
27.09.2011). (grifei).
No mesmo sentido: STF, RHC 110258/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j.
08.05.2012” (Apelação no 0047791-69.2011.8.26.0554, Rel. Des. Augusto de
Siqueira, j. em 13.11.2014, v.u.).
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios amealhados ao
feito torna induvidosas autoria e materialidade do fato noticiado.
No que toca à quantificação da pena, não há motivos para reparo qualquer.
As penas foram estabelecidas nos mínimos, e fixada no menor patamar previsto
o prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores.
Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, mantém-se a substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no
importe de um salário mínimo, que também encerra proporcionalidade e suficiência em
relação à gravidade e demais particularidades do evento.
No que concerne ao pleito alternativo, mostrar-se-ia indevida a imposição da
alternativa de prestação de serviços à comunidade, que é reservada aos casos de penas
superiores a 06 meses (art. 46 do CP), reprimenda por aqui não imposta à apelante.
Ressalte-se, a propósito, que a despeito da alegada hipossuficiência, tem-se que
a pena pecuniária foi fixada, como dito, no mínimo legal de 01 (um) salário mínimo, nos
exatos termos do art. 45, §1o, do Código Penal, de modo a não comportar redução.
Assim, caberá à acionada, se assim desejar, e comprovada a precariedade,
postular o parcelamento da pecuniária imposta perante o juízo das execuções. Nessa toada:
“(...) Cálculo da pena Prestação pecuniária Hipossuficiência
econômica do réu Valor fixado no mínimo consoante a situação
econômica do réu, as circunstâncias e consequências do crime, bem
como o grau de reprovabilidade da conduta do agente

Possibilidade de parcelamento mediante aplicação analógica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001947-43.2018.8.26.0266 -Voto no 14.818
7
art. 169 da LEP.
Não se pode deferir o pedido de afastamento da prestação
pecuniária com fundamento em suposta hipossuficiência do
apelante, se a análise elaborada pelo Juízo de primeiro grau, a quem
cabe a escolha da pena mais adequada à prevenção, repreensão ou
reeducação do condenado, foi elaborada em obediência aos
parâmetros legalmente estabelecidos.
Se restar demonstrado, todavia, que a prestação pecuniária,
conquanto dosada consoante os critérios acima relacionados,
compromete, ainda assim, o orçamento do sentenciado de modo
insustentável, deverá o Juízo da Execução determinar seu
parcelamento, mediante aplicação analógica do art. 169 da Lei
n. 7.210/84. (...)” (negritou-se)
(TJSP, Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Presidente Epitácio;
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 18/05/2017; Data de registro: 23/05/2017)
Por fim, descumprida a alternativa, a aflitiva se fará na regência mais suave -
ou seja, a aberta -, o que evidentemente não pode dar azo a queixumes.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
MARCELO GORDO
Relator.